Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706275-53.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIELLE VIEIRA DOS SANTOS, DIAN RODRIGUES MACHADO APELADO: DIAN RODRIGUES MACHADO, D R MACHADO CLINICA ODONTOLOGICA, JANIELLE VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se Janielle Vieira dos Santos para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção da reforma da sentença quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido a Dian Rodrigues Machado, suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator